Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-61.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701054-61.2023.8.07.0008 RECORRENTE: IAGO PEREIRA DE SANTANA DE MELO RECORRIDO: MARCOS SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PERMUTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ OBJETIVA. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 126 do CPC, “A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131”. 2. Em que pese a argumentação do apelante no sentido de não conhecimento do instituto, não merece acolhida. Não se pode alegar o desconhecimento da lei para invocar a intervenção de terceiros fora do prazo legal. Ademais, os contornos fáticos da situação já estavam completamente delineados no momento da apresentação da contestação. 3. O art. 475 do Código Civil - CC estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” 4. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. No contrato de permuta, aplicam-se as mesmas disposições referentes à compra e venda, a teor do disposto no art. 533 do Código Civil. Na permuta, não há pagamento em dinheiro, mas sim troca mútua de serviços e/ou bens móveis ou imóveis. 5. Dispõe o art. 481 do Código Civil que “pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”. Na sequência, o art 482 do CC prevê que “a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço”. 6. Foi celebrado contrato de permuta de 02 veículos. Configurou-se permuta obrigatória e perfeita, nos termos do art. 482 c/c art. 535, ambos do Código Civil. Todavia, houve o inequívoco descumprimento da obrigação contratual por parte do apelante/réu com a entrega de um veículo proveniente de crime. 7. Como o veículo foi transferido para um terceiro de boa-fé, correta a sentença em resolver a questão em perdas e danos pelo valor equivalente ao bem na tabela FIPE. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 125 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a denunciação da lide do alienante originário do veículo, a fim de que possa esclarecer a origem do bem e a responsabilidade pelo vício que culminou na anulação do negócio jurídico celebrado com o recorrido. Ressalta que a questão não exige o reexame de fatos e provas e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 125 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, o próprio apelante afirma que a sua defesa técnica não requereu a denunciação à lide no momento oportuno. Em que pese a argumentação do apelante no sentido de não conhecimento do instituto, não merece acolhida. Não se pode alegar o desconhecimento da lei para invocar a intervenção de terceiros fora do prazo legal. Ademais, os contornos fáticos da situação já estavam completamente delineados no momento da apresentação da contestação. (...) Portanto, não deve ser acolhido o pedido de denunciação à lide em razão da preclusão (ID 61978328 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024